Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MEIO PROCESSUAL IMPRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a r. sentença que condenou a Agravada ao pagamento de montante, pela inadimplência de cotas condominiais, transitou em julgado, adequada a adoção desse parâmetro pelo d. Juízo a quo na fase de cumprimento.
2. Na fase de cumprimento, a discordância do devedor quanto ao valor executado deve ser objeto de irresignação mediante manejo do instrumento processual apropriado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.